Tribunal: TJPA
Processo: 0809626-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809626-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS VALENTE DOS SANTOS

IMPETRANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809626-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA – OAB/AP Nº 3949-A

PACIENTE:
MATHEUS VALENTE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800184-84.2021.8.14.0077

RELATOR
: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. TESE DE INSANIDADE MENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública.

2.
No que tange à tese de possível insanidade mental, ressalto que não
encontra espaço para análise na estreita via de
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático probatório
, além de não ter trazido comprovação de tal alegação.

3. A alegação de
condições pessoais
favoráveis, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem parcialmente c
onhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Adaian Lima de Souza, em favor do nacional
MATHEUS VALENTE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Alega que o Paciente foi preso em flagrante na data de 20/06/2021, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 22/06/2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a inidoneidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a ausência de justa causa, posto que
“não há indícios de que o Acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica”
(sic).

Afirma que o paciente reúne predicados favoráveis para responder ao processo em liberdade. Que
sofre de enfermidade mental e, assim, requer que
“seja realizada perícia especializada, para que fique constatado se ao tempo da ação a denunciada possuía ou não capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento
” (sic)
.

Ao final requer a revogação da prisão preventiva e junta documentos. (Id. 6256070).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi a medida liminar e determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público (Id. 6324126).

As informações foram apresentadas. (ID nº 6353885).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento parcial e denegação do
writ.
(Id. nº 6394972).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva, alegando que o paciente este

sofre constrangimento ilegal ante a inidoneidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela ausência de justa causa, possível enfermidade mental e condições pessoais favoráveis do acusado.

No que tange à tese de possível insanidade mental, ressalto que não
encontra espaço para análise na estreita via de
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático probatório
, além de não ter trazido comprovação de tal alegação.

Nesse sentido:

[...]
A insurgência acerca da participação delitiva demanda análise de mérito e dilação probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus
. É cabível a decretação da prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando as circunstâncias evidenciam a necessidade de constrição cautelar diante da gravidade da conduta perpetrada. Habeas Corpus a que se nega concessão ante a legalidade do decreto prisional.
(TJ-MS - HC: 14047448720168120000 MS 1404744-87.2016.8.12.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 18/07/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2016).

Assim, não conheço o habeas corpus nessa parte.

Ato contínuo,
quanto aos argumentos de ausência dos fundamentos para a prisão preventiva, afirmo que
a autoridade impetrada, na decisão que decretou a
prisão

preventiva
, deixou evidente as razões pelas quais era, de fato, imprescindível a medida constritiva da liberdade do paciente. Vejamos trechos:

(...) Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no auto de prisão em flagrante, considerando que o flagranteado confessou a prática do crime e com ele foi encontrado o produto do crime.

(...)
O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública. Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada. No presente caso, houve premeditação da prática criminosa, sendo que a abordagem realizada pelo flagranteado revelou-se audaciosa e extremamente intimidatória, posto que chegou a ameaçar de mal injusto uma criança de tenra idade, fato esse a demonstrar a periculosidade do flagranteado, a não recomendar sua liberdade, justificando assim o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa, como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com extrema violência, pois os réus teriam invadido a casa das vitimas, apontado arma para suas cabeças, ameaçando-as de morte. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o recorrente possuir histórico criminal, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (RHC 96.322/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Por fim, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que, quando da prolação da sentença, o "juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com violência real - uma das vítimas levou uma facada nas costas e uma coronhada na cabeça - e em concurso de agentes, dentre eles um adolescente. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 4. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada. 6. Recurso desprovido. (RHC 114.671/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de MATHEUS VALENTE DOS SANTOS e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo os excertos citados elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar, fundamentadamente, a

garantia da ordem pública.

Soma-se ao fato que o processo foi sentenciado em 20/09/2021, momento em que foi negado ao réu
o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem os motivos que ensejaram e medida cautelar extrema.

Desta forma, ressalto que a segregação preventiva do acusado se encontra devidamente justificada, posto que foi mantida em sentença, devidamente fundamentada.

No que tange à existência de
condições pessoais
favoráveis, registro que não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como no presente caso. (Súmula nº 08/TJPA).

Assim, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
superveniência de sentença condenatória ratificando
, por certo, a manutenção da segregação cautelar.

Por todo o
exposto, na linha do parecer ministerial, conheço parcialmente o
habeas corpus
e denego-o na parte conhecida.

Belém, 18 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/03/2022